Tribunal: TJPA
Processo: 0803184-12.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803184-12.2022.8.14.0060

APELANTE: BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Apelação Cível interposta por candidata aprovada em 35ª colocação (cadastro de reserva) em concurso público para o cargo de Professor de Educação Infantil, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de nomeação e posse.

2. A Causa de Pedir. A apelante alega que a realização de contratações temporárias pelo Município, durante o prazo de validade do certame, evidencia a existência de vagas e a necessidade premente do serviço, convolando sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. Sustenta, ademais, violação ao princípio da isonomia em face de outros candidatos que obtiveram provimento judicial favorável.

3. A Decisão Recorrida. A sentença de primeiro grau afastou a pretensão, por compreender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar sua classificação, tampouco a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de servidores para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso público, configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada, a ponto de gerar direito subjetivo à nomeação para candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, como regra, mera expectativa de direito à nomeação. A convolação em direito subjetivo ocorre apenas em situações excepcionais, notadamente quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral).

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a mera contratação de servidores temporários, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, não se confunde com o provimento de cargos efetivos vagos e, isoladamente, não caracteriza preterição ilegal.

7. Incumbia à apelante o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de demonstrar de forma inequívoca que as contratações temporárias foram realizadas para o preenchimento de cargos efetivos permanentemente vagos e em número suficiente para alcançar sua posição na lista classificatória, o que não ocorreu nos autos.

8. O controle judicial sobre os atos da Administração Pública restringe-se à análise de sua legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo para substituir o juízo de conveniência e oportunidade do gestor público quanto ao momento de prover seus cargos, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A aprovação de candidato em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

2. A contratação temporária de servidores, por si só, não configura preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva, cabendo ao candidato o ônus de comprovar a existência de cargos efetivos vagos e a atuação arbitrária da Administração."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 60.813/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgInt no RMS 70.802/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 70.657/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.03.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0833079-03.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0800614-91.2021.8.14.0091, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025; TJPA, Ap./Rem. Nec. nº 0800403-48.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tomé-Açu
nos autos do
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
ajuizado pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.

Em síntese, a demanda originária versa sobre o direito subjetivo à nomeação da autora, aprovada em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 001/2019, para o cargo de Professor de Educação Infantil – Região Canindé.

Em sua petição inicial, a autora alega que, embora classificada fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, surgiram novas vagas durante o prazo de validade do certame, decorrentes de contratações temporárias para o mesmo cargo, o que, em seu entendimento, demonstra a necessidade premente de pessoal e a preterição de seu direito, convolando a mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação.

Após citado, o Município de Tomé-Açu ofereceu contestação para arguir a legalidade de seus atos, argumentando que a aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito e que as contratações temporárias, se existentes, ocorreram para atender a necessidades excepcionais e temporárias da administração, não se confundindo com as vagas efetivas do concurso.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, entendendo que a apelante não logrou comprovar a existência de vagas puras em número suficiente para alcançar sua classificação, nem a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Insatisfeita, a Sra. Beatriz interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que o principal equívoco do Juízo
a quo
foi desconsiderar que a convocação da Apelante, fundamentada na necessidade do serviço público, representa um ato administrativo que vincula a Administração. Ao expedir o Decreto nº 107, o Município de Tomé-Açú manifestou, de forma explícita, a existência da vaga e a necessidade de seu preenchimento, consolidando a expectativa de direito líquido e certo à nomeação.

Argumenta que já houve outras decisões nesta corte no mesmo sentido, a Administração, ao exercer seu juízo de discricionariedade e sinalizar a necessidade de convocar candidatos aprovados, caracteriza o interesse público e o direito destes de exercerem o múnus público.

Ademais, a sentença violaria frontalmente o princípio da isonomia, em razão de ser fato incontroverso nos autos que outros candidatos, em posição classificatória inferior à da Apelante, obtiveram o reconhecimento de seu direito à nomeação em processos judiciais distintos (Processos nº 0800526-83.2020.8.14.0060 e nº 0800273-95.2020.8.14.0060), cujas decisões foram ratificadas por este Tribunal. Não é razoável nem justo negar à Recorrente um direito que já foi assegurado a candidatos com classificação posterior, criando uma inaceitável quebra de isonomia e preterição.

Dessa forma, a reforma da sentença seria medida imperativa para garantir a correta aplicação do direito e assegurar tratamento isonômico a todos os candidatos do certame.

Mesmo intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 25391582.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central reside em definir se a apelante, aprovada em cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação para o cargo de Professor de Educação Infantil.

De início, cumpre esclarecer que os precedentes judiciais mencionados pela apelante (Processos nº 0800526-83.2020.8.14.0060 e nº 0800273-95.2020.8.14.0060) referem-se a Mandados de Segurança nos quais a ordem foi concedida em primeira instância. Contudo, a situação da recorrente distingue-se, uma vez que ela própria já havia impetrado Mandado de Segurança com o mesmo objeto (Processo nº 0800275-65.2020.8.14.0060), cuja segurança foi denegada. A presente demanda, por tramitar sob o rito do procedimento comum, permite uma nova análise da matéria fática sem que se configure litispendência.

A jurisprudência pátria, consolidada pelos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que a aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

Tema 784/STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Essa expectativa somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a
"preterição arbitrária e imotivada por parte da administração"
, o que não se verifica no caso em tela.

No caso em tela, é incontroverso que a apelante obteve a 35ª (trigésima quinta) colocação na classificação final no concurso público ofertado pelo Município de Tomé-Açu para o cargo de professor de educação infantil, região do Canindé, estando na 7ª (sétima) posição no cadastro de reserva. Dessa forma, a análise deve se concentrar na possível ocorrência da terceira hipótese, qual seja, o surgimento de novas vagas e a demonstração de preterição arbitrária.

A apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que o Município realizou contratações temporárias para suprir a carência de professores, o que evidenciaria a existência de vagas e a necessidade do serviço.

Contudo, a jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é firme no sentido de que a mera contratação de servidores temporários, por si só, não configura automaticamente o direito à nomeação de candidatos em cadastro de reserva.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, objetivando a sua nomeação, posse e exercício no cargo de Oficial Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador e, alternativamente, a reserva de vaga. Segurança denegada.

2. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário, por ausência de direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental.

3. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

4. No caso, a documentação trazida pelo ora Agravante junto com a inicial não é suficiente para demonstrar, de maneira cabal, que houve inobservância da ordem classificatória, tampouco que houve preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

5. A mera alegação quanto à existência de vaga não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação da impetrante, o que não ocorreu, conforme bem decidiu o Tribunal de origem.

6. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.).

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 60.813/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO.

1. No caso, tem-se que o entendimento proferido pelo Tribunal estadual não merece reparos. Isso porque, consoante jurisprudência desta Corte, a contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excecional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.

2. Agravo interno provido.

(AgInt no RMS n. 70.802/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311/PI, submetido ao rito da repercussão geral, fixou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Excepciona-se essa regra nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado dentro do prazo de validade do certame, o que deve ser demonstrado cabalmente pelo candidato.

II - No mesmo sentido, é firme a orientação desta Corte ao afirmar que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

III - O agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 apenas pelo desprovimento do agravo interno em votação unânime. Para sua imposição, é necessária a constatação de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no caso.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

É imprescindível que o candidato comprove que tais contratações foram realizadas para o preenchimento de cargos efetivos vagos e de forma a preterir, de maneira ilegal e arbitrária, a ordem de classificação do concurso público vigente.

Isso porque a contratação temporária é um instrumento constitucionalmente previsto para atender a necessidades transitórias e de excepcional interesse público, conforme autoriza o art. 37, IX, da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Dessa forma, a contratação temporária não se confunde, a princípio, com o provimento de cargos efetivos vagos, que exigem a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não foram apresentadas provas robustas e inequívocas de que as contratações temporárias se destinaram a preencher cargos efetivos permanentemente vagos, nem que ocorreram em número suficiente para alcançar sua posição na lista classificatória.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos limites legais e orçamentários, avaliar a conveniência e a oportunidade de prover os cargos vagos. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado.

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETRIÇÃO NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação declaratória de preterição em concurso público, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 08 – Educação Infantil, em face do Município de Belém.

2. A autora alegou que a existência de 70 cargos vagos e contratações temporárias para função idêntica caracterizariam preterição arbitrária e direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores para cargo com atribuições semelhantes ao do certame configura preterição ilegal de candidata aprovada em cadastro de reserva, apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição ilegal, sendo lícita quando fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

5. Inexistência de prova inequívoca de que as contratações precárias substituíram, direta e indevidamente, cargos efetivos vinculados ao cargo de Técnico Pedagógico pretendido pela autora.

6. Ausência de demonstração da existência de cargos efetivos vagos e da superação da posição da apelante na ordem classificatória.

7. Aplicação da jurisprudência do STF (Tema 784 da repercussão geral), segundo a qual não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva.

2. Para que haja direito subjetivo à nomeação, é necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e da existência de cargos efetivos vagos, compatíveis com a posição do candidato na ordem classificatória."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 332, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18.08.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0015301-73.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.06.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833079-03.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECORRIDA NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AGRAVANTE. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE. NÃO ACOLHIDO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO EFETIVO VAGO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por AINOÃ LIRA DE SOUSA GONÇALVES contra o MUNICÍPIO DE SALVATERRA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse da Agravante no cargo de Nível Superior Técnico – Enfermeiro – SEMUSA (Espaço Urbano).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como cediço, os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, SALVO quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

4. A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

5. Para o reconhecimento da preterição é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a título precário, para mesmo cargo e região, está exercendo as atribuições típicas desse cargo.

6. O certame em questão destinou de 2 vagas para o referido cargo, sendo que, a Administração além dos dois primeiros colocados, também convocou a 3ª colocada (1ª da lista do cadastro de reserva).

7. A agravante foi aprovada na 4ª colocação, ou seja, fora do número de vagas previsto em edital. O conjunto probatório não demonstrou a existência de cargo efetivo vago. Mera expectativa de direito. Manutenção da decisão recorrida.

8. Registra-se, à título de conhecimento que, apesar do Ente Municipal ter apresentado contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso, sob a justificativa de "necessidade de serviço" e "impossibilidade de abertura de novo certame", pelo que consta dos autos o certame expirou em 04/12/2022, não havendo informações/comprovação de que houve prorrogação, tanto que, se tivesse no prazo de validade, o Município poderia ter convocado a Apelante que era a próxima candidata no cadastro de reserva.

9. Acolher tal pedido está fora das competências do Poder Judiciário, pois, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem haver disponibilidade de vagas (cargo efetivo), implicando, por via transversa, na criação de cargo sem o devido processo legislativo, de modo que, compete as partes adotarem as medidas que entendam cabíveis para tal concretização, dentre elas, há possibilidade de formalização de acordo administrativo.

10. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, incisos II, III e IX e, CPC/15, artigo 1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: (STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016); (STF, ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014); (STJ, AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017); (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800098-37.2022.8.14.0091 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) e, TJPA – APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800861-38.2022.8.14.0091 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800614-91.2021.8.14.0091 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. PROFESSOR MUNICIPAL. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA TESE RELATIVA AO TEMA 784 DO STF. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o município apelante a realizar a nomeação da autora para cargo de professor municipal.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a autora (apelada) possui direito subjetivo à nomeação pretendida.

3. Ao contrário do informado na inicial, a demandante não foi aprovada para o cargo de Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – Creche - Zona Urbana, mas sim para o de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana, conforme consta no ID 18005096, p. 81. A autora foi aprovada na 22ª colocação, fora das 14 (quatorze) vagas previstas no Edital nº. 01/2017-PMP, consoante se observa nos ID&rsquo;s 18005381, p. 3; 18005386, p. 24 e 18005387.

4. Embora tenha arguido a sua preterição, em decorrência da contratação de professores temporários, a demandante não demonstrou quantos teriam sido contratados para exercer, especificamente, as atribuições do cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana.

5. A apelada somente teria direito subjetivo à convocação se estivesse enquadrada em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311). A autora (recorrida) não foi aprovada dentro do número de vagas e não houve violação à ordem de classificação. Além disso, a apelada não logrou êxito em demonstrar o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso, destacando-se que a realização de contratações temporárias não se confunde com a existência de cargos vagos.

6. Os servidores temporários não ocupam cargos de provimento efetivo. Logo, a simples contratação excepcional e temporária, por si só, não caracteriza a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Ainda que houvesse o surgimento de cargos vagos, os recorrentes só teriam direito subjetivo à nomeação caso estivesse inequivocamente comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

7. Recursos conhecido e provido. Sentença reformada.

________________________________________

Jurisprudência relevante citada: Tema 784 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800403-48.2020.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024) (grifo nosso)

Corroborando com este entendimento, o parecer do Ministério Público de 2º Grau foi preciso ao destacar que não assiste razão à apelante, uma vez que esta não logrou demonstrar seu direito subjetivo à nomeação, alinhando-se à jurisprudência pacífica sobre o tema.

Portanto, diante da ausência de comprovação de aprovação dentro do número de vagas, de preterição na ordem classificatória ou do surgimento de novas vagas com a consequente preterição arbitrária e imotivada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025